Tribunal: TJSP
Processo: 1502352-14.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Acolhimento da exceção de pré-executividade com a extinção da execução fiscal. R. sentença que condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00. Pleito pelo patrono do executado de fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Cabimento de arbitramento de verba

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Acolhimento da exceção de pré-executividade com a extinção da execução fiscal. R. sentença que condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00. Pleito pelo patrono do executado de fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Cabimento de arbitramento de verba honorária quando há extinção da execução. Aplicação do decidido pela Corte Especial do E. STJ nos embargos de divergência no 1.048.043/SP. Precedentes desta C. Corte. Observância do princípio da causalidade.

Fixação dos honorários advocatícios realizada pelo juízo de primeiro grau em R$ 3.000,00 que se mostra parâmetro razoável, compatível com o que preleciona art. 85 do CPC/2015, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado nos autos. Remuneração do causídico que deve ser condizente com o trabalho desempenhado, não podendo ser irrisória e tampouco exorbitante, sob pena de configurar, nesta última hipótese, enriquecimento sem causa do advogado.

Recolhimento do preparo do recurso proporcional ao benefício econômico almejado. Possibilidade. Precedentes desta C. Corte.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.